Tribunal: STF
Processo: STP 783
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE. DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O AFASTAMENTO DE OCUPANTES DE CARGOS EM COMISSÃO. ALEGADA LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. DESCABIMENTO. QUESTÕES CONTROVERTIDAS QUE NÃO OSTENTAM NATUREZA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO AO TEMA 1.010 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PERICULUM IN MORA INVERSO. SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO
    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de tutela provisória ajuizada pelo Município de Aparecida/SP contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos da Suspensão de Liminar nº 2104342-96.2021.8.26.0000, que manteve a liminar deferida na Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa nº 1001494-61.2021.8.26.0028, que determinou a exoneração de servidores comissionados, em desconformidade com a Lei Municipal nº 4.251/2020. 
    Narra que, na origem, o Ministério Público do Estado de São Paulo ajuizou Ação Civil Pública em seu desfavor, objetivando a exoneração dos ocupantes dos cargos comissionados apontados na inicial, em razão do não preenchimento dos requisitos da Lei Municipal nº 4.251/2020. Relata que foi deferida a liminar, para impor obrigação ao Prefeito Municipal de exoneração dos servidores comissionados “Assessor de Secretário e Chefes de Seção” que não possuam curso superior completo, bem como dos servidores não efetivos que ocupam os cargos de “Diretor de Escola; Diretor de Unidade Infantil; Vice-diretor; Diretor de Orientação Pedagógica; Diretor de Supervisão de Ensino e Supervisor de Ensino”.
    Inconformado, o requerente apresentou pedido de suspensão de liminar perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que restou indeferido, com fundamento no Tema 1.010 da repercussão geral. Alega que a decisão impugnada causa grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, uma vez que resulta em grave prejuízo à continuidade dos serviços públicos essenciais à população do Município de Aparecida. Aduz que a decisão impugnada não analisou a Lei Orgânica do Município, que deveria prevalecer sobre a Lei Municipal nº 4.251/2020, ressaltando que “a lei ordinária ou complementar possui validade somente quando não afronta a Lei Orgânica, pois, caso contrário os artigos que afrontam a Lei Maior do Município devem ser desconsiderados pelo interprete”.
    Requer, por estes fundamentos, a suspensão dos efeitos da tutela de urgência concedida nos autos da Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa nº nº 1001494-61.2021.8.26.0028 , até o trânsito em julgado da decisão de mérito.
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).
    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, as quais se revelam como conceitos jurídicos indeterminados e se diferenciam dos argumentos que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais. Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:
    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]”. (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).
    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente:
    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (SL 1.165 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/02/2020, grifei).
    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei n. 8.038/1990.
    In casu, o pedido de suspensão se volta contra decisão da Presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo, que manteve liminar determinando a exoneração de ocupantes de cargos em comissão na estrutura administrativa do Município autor, que não preenchessem os requisitos da Lei Municipal 4.251/2020. 
    Nada obstante a argumentação do Município requerente, não se revela cabível o presente incidente, ante a ausência de questão constitucional direta controvertida na origem, eis que, se existente, apenas se revelaria de forma oblíqua ou indireta. Com efeito, o cabimento do incidente de contracautela perante o Supremo Tribunal Federal demanda controvérsia que ostente precípua natureza constitucional, ao passo que a discussão acerca do preenchimento dos requisitos previstos na Lei Municipal 4.251/2020, bem como a análise da Lei Orgânica do Município de Aparecida, tem caráter eminentemente infraconstitucional. Neste mesmo sentido, pelo não cabimento de incidentes de contracautela perante o Supremo Tribunal Federal em casos análogos ao destes autos, em razão do caráter infraconstitucional da matéria é o seguinte precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal:
    “Agravo regimental em incidente de suspensão de liminar. Afastamento de prefeito. Matéria infraconstitucional. Suspensão não admitida. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Não se abre a via excepcional da suspensão para decisões em que se promova o afastamento de prefeito em ação de improbidade administrativa com base em previsão legal e em elementos fáticos concretos, tendo em vista o caráter infraconstitucional da questão e a necessidade de reexame de fatos e provas. Precedentes. 2. A apreciação da suposta violação da ordem pública exigiria amplo revolvimento do quadro fático definido na origem, o que não se mostra viável em sede de incidente de suspensão. 3. Agravo regimental não provido”. (SL 1.214 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 26/11/2019).
    Ademais, tendo a Presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo reconhecido a adequação da decisão de origem à tese vinculante fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.041.210 - Tema 1.010 da sistemática da repercussão geral, vislumbra-se, por um lado, a ausência de viabilidade de eventual recurso extraordinário que venha a ser interposto no futuro contra a decisão impugnada e, por outro, periculum in mora inverso na manutenção de situação jurídica em desconformidade com a ordem constitucional, consistente no exercício de funções públicas por indivíduos nomeados de forma irregular, cuja remuneração não será passível de restituição ao erário. Deveras, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal assentou que:
    Tema-RG 1.010: “a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir”. (RE 1.041.210, rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 22/5/2019).
    Ex positis, INDEFIRO O PEDIDO DE SUSPENSÃO formulado e nego seguimento ao presente incidente, com fundamento no artigo 13, XIX, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992. Prejudicado o agravo interno.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 14 de maio de 2021. 
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente